Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Pasep. Responsabilidade civil por danos materiais. Termo a quo do prazo prescricional. Aplicação do tema 1150/STJ. Irdr 16 TJDFT. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques na conta PASEP da autora, administrada pelo Banco do Brasil S/A.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se em determinar se o prazo prescricional de 10 anos para a pretensão indenizatória deve ser contado a partir da data do saque realizado em 1991 ou da data em que a apelante alegou ter tomado conhecimento do desfalque, conforme a teoria da "actio nata".
III. Razões de decidir
3. Sobre a prescrição, aplicou-se o entendimento do STJ no Tema 1150, que estabelece que o prazo prescricional decenal começa a contar a partir do momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, essa ciência ocorreu no momento do saque em 1991, restando, portanto, configurada a prescrição.
IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II; LC 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; TJDFT, APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15.3.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 22.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 1.8.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.7.2024.